Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO DF. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, somada à necessidade de viabilizar o regular andamento do processo de origem, com a produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa, conduzem ao indeferimento da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo.
3. Os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente podem ser afastadas em juízo de cognição exauriente, quando for possível a análise da controvérsia sob o aspecto do controle constitucionalmente permitido ao Poder Judiciário, de modo a preservar a reversibilidade das medidas eventualmente imputadas aos entes públicos.
4. Recurso conhecido e não provido.